Tribunal: STF
Processo: ARE 1361177
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-08
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Cantarina, ementado nos seguintes termos: 



    “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO JUDICIAL DECORRENTE DE AÇÃO COLETIVA AJUIZADA POR SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE. JULGADO MONOCRÁTICO QUE PROVEU O AGRAVO INTERPOSTO PELO ESTADO. INSURGÊNCIA DO EXEQUENTE. PRETEXTADA VIOLAÇÃO À COISA JULGADA, EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE ATIVA. TESE INSUBSISTENTE. PRECEDENTES. "Embora os trabalhadores do serviço público estadual de saúde estejam incluídos na categoria representada pelo Sindicato, a sua abrangência é intermunicipal (e não estadual) e a base territorial está restrita aos Municípios da Grande Florianópolis: Águas Mornas, Alfredo Wagner, Angelina, Anitápolis, Antônio Carlos, Biguaçu, Florianópolis, Garopaba, Governador Celso Ramos, Leoberto Leal, Major Gercino, Palhoça, Paulo Lopes, Rancho Queimado, Santo Amaro da Imperatriz, São Bonifácio, São José, São Pedro de Alcântara. Na fase de conhecimento, o sindicato buscou a condenação do Estado ao pagamento do auxílio-alimentação aos seus substituídos. Evidentemente, a pretensão só poderia se restringir aos servidores públicos estaduais da saúde lotados em algum daqueles Municípios que compõem a sua base territorial. '[...] a orientação firmada no Supremo Tribunal Federal é de ser o registro do Sindicato no Ministério do Trabalho e Emprego o ato que o legitima à representação de determinada categoria (cf. ARE 834700 AgR, Min. Dias Toffoli [...]'. (AgInt no RMS 54509 / RJ, Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 20-2-2018) O título executivo é claro: o benefício deve ser pago aos substituídos pelo Sindicato. Portanto, apenas aqueles servidores integrantes da categoria representada pelo Sindsaúde podem se beneficiar da sentença. In casu, a lotação da parte exequente não integra a base territorial da Grande Florianópolis. Assim, não há título executivo". (TJSC, Agravo de Instrumento n. 4002950-70.2020.8.24.0000, da Capital, rel. Des. Paulo Henrique Moritz Martins da Silva, Primeira Câmara de Direito Público, j. em 04/08/2020). DECISÃO UNIPESSOAL MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (eDOC 18, p. 1-2)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5°, XXXVI e LXXVIII; e 8º, I, II e III, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que o sindicato autor no processo originário atuou como substituto processual de toda a categoria profissional e que a Constituição Federal não delimita a atuação da entidade à base-territorial que representa, sendo o título judicial formado em processo coletivo passível de execução por todos os profissionais integrantes da categoria (eDOC 22).



    Parecer da Procuradoria-Geral da República, assim ementado:



    “ARE NO RE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDIVIDUAL. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA POR SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE. UNICIDADE SINDICAL. ESPECIALIDADE. BASE TERRITORIAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. - Parecer pelo não provimento do agravo” (eDOC 66, p. 1)



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei nº 7.347/85, Lei nº 8.073/90 e Código de Processo Civil), e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que o recorrente não pode se beneficiar do título judicial formado no processo coletivo, pois não reside na mesma base territorial do sindicato autor da ação. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Como já consignado na decisão objurgada, tratando-se de execução individual, consubstanciada em título executivo oriundo de ação coletiva - oportunidade em que não houve a discriminação dos sindicalizados -, o momento processual para analisar eventual ilegitimidade do servidor exequente é, evidentemente, posteriormente à sentença.



    (...)



    Ora, a ação coletiva fez coisa julgada material apenas quanto aos substituídos, os quais estão restritos à base territorial do órgão sindical, conforme estabelece o princípio da unicidade sindical, consubstanciado no art. 8º, inc. II, da CF/88.



    (...)



    E considerando que no caso em toureio o servidor é lotado no município cidade de Lages - fora dos limites de representatividade do Sindicato, que se restringe à região da Grande Florianópolis -, irrefutável o entendimento acerca da inexistência de título executivo em seu favor.



    (...)



    À vista disso, a legitimidade sindical de representação individual de João Eduardo Wisheimer não está coberta pelo manto da coisa julgada, não havendo, portanto, que se falar em preclusão” (eDOC 18, p. 5-6)



    Inicialmente, destaque-se que não incide, no caso, a tese fixada no tema 823, da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 883.642, Rel. Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), DJe 26.06.2015), tendo em vista que, no julgamento daquele processo, não se adentrou na discussão quanto aos limites da base territorial do sindicato para o cumprimento de sentença proferidas em processos coletivos. 



    De toda forma, verifica-se que a matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Base territorial de sindicato. Princípios da unicidade e especialidade sindical. Legitimidade extraordinária de sindicato para substituir sindicalizado de base territorial diversa. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Não caracterização. 6. Embargos de declaração rejeitados” (ARE 1299762 AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 04.04.2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE ATIVA PARA REPRESENTAR SEUS ASSOCIADOS. UNICIDADE SINDICAL. ESPECIALIDADE. BASE TERRITORIAL. 1. O Supremo Tribunal Federal já assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não ostenta repercussão geral. Precedente: RE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013. 2. Constata-se que eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo, em relação aos elementos de base territorial, unicidade sindical e especialidade, demandaria o reexame de fatos e provas e o da legislação infraconstitucional, aplicável à espécie, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 921561 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 10.12.2015)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de abril de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente